Tribunal: TJSP
Processo: 1040228-44.2017.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1040228-44.2017.8.26.0506/50000,
da
Comarca
de
Ribeirão Preto, em que é agravante MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A, são agravados MARCIO MERCHAN BREMER
(JUSTIÇA GRATUITA) e JESSICA MARTINS VAZ (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno, na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1040228-44.2017.8.26.0506/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1040228-44.2017.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADOS: MARCIO MERCHAN BREMER E JESSICA MARTINS VAZ
VOTO No 28.754
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Incorporação
Imobiliária.
Venda
de
Unidades
Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de
assessoria
técnico-imobiliária
(SATI)
ou
atividade congênere. Cobrança pelo promitente-
vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo.
Razões
recursais,
no
mais,
impertinentes a esta via recursal. Inteligência
do art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte
conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão que,
em ação de restituição, negou seguimento a recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas no E. Superior Tribunal de
Justiça nos Recursos Especiais nos 1.551.956/SP e
1.599.511/SP, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a aplicação do tema 0938 em relação
ao termo inicial do prazo prescricional. Aduz que não
há óbice da Súmula 83 para abertura de instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1040228-44.2017.8.26.0506/50000 - Voto no
3
especial, por estar pacificado pela Corte Superior que
o prazo prescricional tem início a partir da data da
celebração do contrato. Pontua que, em processo com a
mesma
questão
jurídica
controvertida,
adotou-se
solução distinta. Assinala a validade da cobrança da
taxa de serviço de despachante, ante a existência de
previsão
contratual,
sem
qualquer
déficit
informacional em prejuízo da consumidora e porque a
atual jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça permite a cobrança da taxa de despachante para
acompanhamento
de
financiamento
bancário
e
providências registrais e cartorárias.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1040228-44.2017.8.26.0506/50000 - Voto no
4
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E.
Superior
Tribunal
de
Justiça
decidiu
pela
abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade
congênere,
vinculado
à
celebração
de
promessa de compra e venda de imóvel. Confira-se a
fls. 310/313.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 252/259) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela abusividade da
cobrança de taxa de serviços de assessoria técnico-
imobiliária (SATI) e atividades congêneres.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Como se
observa, o serviço descrito corresponde a atividade
congênere à assessoria técnico-imobiliária, nos termos
da tese vinculante. (...) Logo, a cobrança é abusiva e
o pleito de restituição é procedente, como bem
reconheceu o juízo a quo” (fls. 258 e 259).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, o inconformismo atinente ao
termo inicial da prescrição desafia a interposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1040228-44.2017.8.26.0506/50000 - Voto no
5
agravo contra decisão denegatória de recurso especial
na forma do art. 1.042 do Código de Processo Civil,
devidamente interposto, desbordando, destarte, dos
estreitos limites desta via recursal.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO